Tribunal: TJDFT
Processo: 0705519-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705519-74.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE AUGUSTO SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE AUGUSTO SOUZA SANTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0707000-52.2021.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 113690949 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, a fim de determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre o montante objeto do cumprimento de sentença, ao invés do IPCA-E. Em suas razões recursais, o agravante alega que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época do julgamento não implica necessariamente sua observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária poderiam ser extintos ou substituídos. Destaca o agravante que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 491), firmou entendimento no sentido de que os parâmetros de incidência dos juros de mora e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/2009 somente seriam aplicáveis enquanto estivessem em vigor. O agravante sustenta que, por força da eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, deve haver a relativização da coisa julgada, de modo a aplicar o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 870.947 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 ao caso sub examine, para o fim de reconhecer a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Aduz que, de acordo com o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, a incidência de correção monetária envolve matéria de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, de modo que pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Ressalta o agravante que, em virtude da inocorrência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, não se mostra cabível a fixação de parâmetros de cálculos que foram declarados inconstitucionais, sob pena de afronta das disposições contidas nos artigos 5o, inciso XXVII, 102, § 2o, da Constituição Federal e no artigo 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao final, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja rejeitada a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial, para reformular os cálculos do montante devido, mediante a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30/06/2009. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Comprovante do recolhimento do preparo juntado no ID 32943386. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso sub examine, em juízo de cognição sumária, observa-se que não se encontram caracterizados os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, em especial a probabilidade do acolhimento da pretensão deduzida pelo agravante. O agravante pretende a reforma de decisão pela qual foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo DISTRITO FEDERAL considerando correta a aplicação da TR como índice de correção monetária, no período indicado no título executivo judicial. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Na oportunidade, o IPCA-E foi considerado como o índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Entretanto, a despeito do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, as alterações havidas na jurisprudência e as teses firmadas subsequentemente não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando aos casos ainda pendentes de julgamento. Dessa forma, delineados os contornos do título judicial e esclarecidos os critérios a serem aplicados para a recomposição monetária do montante da condenação, deve o cumprimento de sentença observar fielmente os termos do que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. APURAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. PARÂMETROS.CORREÇÃOMONETÁRIA. ÍNDICE. FIXAÇÃO NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. QUESTÃO PRECLUSA. APURAÇÃO. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA(INPC). ÍNDICE DIVERSO DO FIXADO (IRP). IMPUGNAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL. UTILIZAÇÃO DO IRP. MANUTENÇÃO EM PARTE DO LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO DESCONFORME COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. IMPERATIVO. UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE FIXADO NA INTEGRALIDADE DO PERÍODO APURADO. NECESSIDADE. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Elucidada no curso processual a questão pertinente ao indexador a ser observado para atualização monetária do crédito exequendo através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida ou irrecorrível, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 3. Estabelecidos, no trânsito do executivo, os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, sobressaindo que, havendo sido fixado, por decisão preclusa, que o crédito executado deve ser corrigido exclusivamente pelo INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor durante todo o período de apuração, inviável que haja modulação do resolvido, mediante autorização de utilização de índice diverso - IRP - Índice de Remuneração da Poupança, ainda que em parte do período considerado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1357567, 07128071020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.COISAJULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do CPC. 2. No caso dos autos, a sentença transitada em julgado condenou os embargados, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante; e determinou que valor deverá ser atualizado monetariamente (INPC) a partir da propositura da ação e acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado, de forma que no Cumprimento de Sentença a correção monetária e juros de mora devem estar alinhados à condenação havida, sob pena de afronta à segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1357687, 07083278620218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJE: 03/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DECORREÇÃOMONETÁRIADOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada(ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 19/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Com efeito, o cumprimento individual tem por sentença exarada nos autos da ação coletiva n. 32.159/1997, contra a qual foi interposta a apelação cível n. 2011.01.1.000491-5. Ao examinar os embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL nos autos da apelação cível n. 2011.01.1.000491-5, a egrégia 4a Turma Cível reconheceu a necessidade de observância das regras previstas na Lei 11.960/2009, para fins de incidência de correção monetária sobre o montante da condenação, nos seguintes termos: Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data" [28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor. A Lei n. 11.960/2009, modificou o artigo 1o-F da Lei n, 9.497/1997, o qual passou a ter a seguinte redação: Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. À época do julgamento dos aludidos embargos de declaração, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela TR, por força das disposições contidas na Lei n. 8.177/1991. Assim, o agravante encontra-se desassistido de razão ao sustentar a necessidade de que os valores devidos à agravada sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, porquanto não foi este o índice estabelecido no título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. É preciso assinalar que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462/SP (Tema 733/STF), estabeleceu que "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)". Portanto, em decorrência da imutabilidade do provimento jurisdicional que fixou dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre os valores devidos pela Fazenda Pública, no caso sub examine, revela-se impossibilitada a rediscussão da matéria na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.